Tribunal: TJDFT
Processo: 0711213-10.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CONTRADIÇÃO. INTERPRETAÇÃO LEI. DIVERSA DA SENTENÇA. VÍCIO INEXISTENTE. OMISSÃO. TERMO FINAL. INOCORRENTE. REDISCUSSÃO MATÉRIA. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. O acórdão foi claro ao estabelecer que, diferente do concluído pela sentença, o prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Código Disciplinar Unificado do sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal, tem como termo inicial a lavratura do auto e final a aplicação da penalidade e não a notificação da parte, como estabeleceu a sentença.
2. Não é omisso o acórdão que analisou devidamente a questão apresentada e firmou entendimento de que o prazo tem como termo final a aplicação da penalidade e não a notificação da parte, não havendo que se falar em decadência.
3. Incabível a rediscussão da matéria na via estreita dos Embargos de Declaração.
4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.